Tribunal: TJMT
Processo: 1029299-85.2024.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029299-85.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bem de Família, Cédula de Crédito Bancário, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MATHEUS CESAR CALDAS DE SIQUEIRA - CPF: 061.066.901-03 (ADVOGADO), REGINA MARIA DE OLIVEIRA CALDAS - CPF: 570.994.131-04 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO), REGINA MARIA DE O. CALDAS - CNPJ: 13.295.360/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPENHORABILIDADE – BEM DE FAMÍLIA – DIREITOS AQUISITIVOS – RECONHECIMENTO DA IMPENHORABILIDADE – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO
.

Os direitos aquisitivos sobre imóvel utilizado como moradia permanente são impenhoráveis, nos termos da Lei nº. 8.009/1990, desde que comprovada sua condição de bem de família.

A documentação anexada pela recorrente comprova que o imóvel penhorado é sua única residência, utilizada como moradia familiar há mais de dez anos, atendendo aos requisitos da Lei nº. 8.009/1990.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1029299-85.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:

REGINA MARIA DE OLIVEIRA CALDAS

AGRAVADO:

BANCO BRADESCO S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
REGINA MARIA DE OLIVEIRA CALDAS
, contra decisão interlocutória proferida pela MMª Juíza
Rita Soraya Tolentino de Barros
, da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá-MT,

que, nos autos da
Ação de Execução de Título Extrajudicial nº. 1026775-94.2021.8.11.0041,
ajuizada pelo

BANCO BRADESCO S/A
, não reconheceu a impenhorabilidade do bem de família, sob o imóvel matriculado sob nº. 3939, do Cartório do 7º Ofício de Registro de Imóveis da 4ª Circunscrição Imobiliária da Comarca de Cuiabá-MT.

Em suas razões recursais, a agravante relata que a ação de execução de título extrajudicial foi ajuizada pelo banco agravado, devido à inadimplência de uma cédula de crédito bancário de capital de giro.

Afirma que o imóvel em questão está localizado na Rua Leônidas de Matos, Jardim Cuiabá e é utilizado como residência permanente da agravante e sua família.

Salienta que o imóvel serve como residência familiar há mais de 10 anos e anexou comprovantes de residência para sustentar o pedido de impenhorabilidade. Entretanto, o juízo de primeiro grau indeferiu o pedido, sob o argumento de que a agravante não apresentou as certidões cartorárias necessárias para comprovar que o bem seria o único imóvel em seu nome, além de questionar a falta de comprovação de que o imóvel seria realmente utilizado como residência familiar.

Argumenta que busca reformar a decisão, destacando que, apesar da ausência de certidões, apresentou outros documentos comprovando a utilização do imóvel como moradia, como contas de luz e água.

Ademais, menciona que a hipossuficiência financeira da agravante inviabilizou a obtenção das certidões exigidas, motivo pelo qual solicitou a realização de pesquisas via SERPJUD, que não identificaram outros imóveis em seu nome, cujo documento foi colhido após a decisão agravada.

Dessa forma, pleiteia a concessão de efeito suspensivo para impedir a alienação do imóvel, que já está em fase de leilão, argumentando que a venda do bem causaria danos irreparáveis à agravante, violando seu direito à moradia e à dignidade humana, conforme previsto no artigo 6º da Constituição Federal.

Ante o exposto, pugna para que seja reconhecida a impenhorabilidade do bem, por se tratar de bem de família (Id. 245963155).

O almejado efeito suspensivo foi por mim
deferido
em 23/10/2024, conforme decisão Id. 247805653.

O agravado apresentou contraminuta, argumentando que a decisão atacada é legítima e bem fundamentada, baseada na ausência de comprovação documental pela agravante, conforme exigido pela Lei nº. 8.009/1990.

Afirma que a proteção conferida ao bem de família exige que o imóvel seja o único destinado à moradia familiar, o que não foi comprovado.

Salienta que o imóvel foi penhorado apenas em relação aos direitos aquisitivos, conforme previsto no art. 835, XII, do Código de Processo Civil.

Reforça que ainda que se reconheça a possibilidade de proteção ao bem de família, a penhora dos direitos aquisitivos é juridicamente válida, uma vez que não implica expropriação imediata do bem.

Defende que a agravante não apresentou provas suficientes para demonstrar que o imóvel se qualifica como bem de família.

Cita diversos precedentes que reforçam a necessidade de provas robustas para a configuração de bem de família, incluindo certidões negativas de imóveis e evidências claras de uso exclusivo para moradia.

Dessa forma, requer o desprovimento do recurso ou ao menos a manutenção da penhora sobre os direitos aquisitivos do imóvel (Id. 249790691).

Preparo devidamente recolhido (Id. 246032199).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que o
BANCO BRADESCO S/A
ajuizou a Ação de Execução de Título Extrajudicial tombado sob o nº. 1026775-94.2021.8.11.0041 em desfavor de
REGINA MARIA DE O. CALDAS – ME
e
REGINA MARIA DE OLIVEIRA CALDAS
, objetivando o pagamento da Cédula de Crédito Bancário Empréstimo – Capital de Giro sob o nº. 011.943.539, firmada no valor total de R$75.691,83 (setenta e cinco mil, seiscentos e noventa e um reais e oitenta e três centavos), da qual restou inadimplente.

Infere-se dos fólios que no transcurso da lide houve a penhora dos direitos aquisitivos do imóvel
matriculado sob nº. 3939, do Cartório do 7º Ofício de Registro de Imóveis da 4ª Circunscrição Imobiliária da Comarca de Cuiabá-MT, localizado na Rua Leônidas de Matos, nº. 75, bairro Jardim Cuiabá, Cuiabá-MT.

A agravante postulou
a suspensão dos efeitos da decisão que não reconheceu a impenhorabilidade do bem de família, cujo teor, na parte que interessa ao deslinde do feito, restou consignado nos seguintes termos,
ipsis litteris
:

“(...)

Quanto alegação da executada, de impenhorabilidade dos direitos do imóvel de id nº 164761491, cujo o credor manifestou-se contrário no id nº 169329407, tenho que compreende-se a impenhorabilidade de bem de família ser matéria de ordem pública, qual poderá ser conhecida a qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive, de ofício, podendo ser suscitada por simples petição e efetiva comprovação do alegado, considerá-lo como bem de família e, por consequência, impenhorável.

Insta analisar que, no caso em tela, por mais que a executada tenha alegado que reside no imóvel,
evidencia-se que o ocorreu a penhora dos direitos aquisitivos
, deverá prevalecer sobre o referido, posto que para estar imune de penhora, deveria comprovar que averbou na matrícula do imóvel a impenhorabilidade do bem.

Ademais, diante do CIN de id nº 164490359, autorizou o leilão, referente a penhora dos direitos aquisitivos do bem imóvel matriculado sob nº. 3939, do Cartório do 7º Ofício de Registro de Imóveis da 4ª Circunscrição Imobiliária da Comarca de Cuiabá-MT, mediante prévia intimação do credor fiduciário para que apresente eventual objeção a respeito do leilão, bem como para que informe o valor que atualmente ainda lhe é devido.

Ora, considerando que
nada comprovou da impenhorabilidade, sequer que o bem serve, efetivamente, de residência à entidade familiar ou para obtenção dos frutos destinados à subsistência da famíli
a, não sendo bastante a mera e simples alegação, evidente que o pedido merece o indeferimento.

Como se sabe, a impenhorabilidade do bem de família é consectário do direito social à moradia, previsto no artigo 6º, caput, da CR de 1988, e privilegia o princípio da dignidade da pessoa humana, buscando a proteção ao patrimônio mínimo do devedor e impedindo o credor de levar o devedor à situação de penúria extrema. E, incumbe ao devedor provar que o imóvel se enquadra nos requisitos, sendo ÚNICO bem, o que não se deu no presente feito, razão pela qual não há que se falar de impenhorabilidade de bem de família no caso em tela, diante da ausência do aporte das certidões cartorárias pertinentes, cujo indeferimento do seu pedido é medida de rigor.

Diante de tudo que dos autos consta, rejeito o aventado pela executada no id nº 164068239, para
NÃO reconhecer a impenhorabilidade dos direitos do bem de matrícula nº 3939, do Cartório do 7º Ofício de Registro de Imóveis da 4ª Circunscrição Imobiliária da Comarca de Cuiabá-MT
.

Intimem-se as partes e o credor fiduciário.

(...)”
(destaquei)

Pois bem.

Ao analisar o pedido recursal, verifico que estão presentes os pressupostos para a concessão da tutela pleiteada, nos termos do parágrafo único do art. 995 do CPC, que exige a demonstração da probabilidade de provimento do recurso (fumus boni iuris) e o risco de dano grave ou de difícil reparação (periculum in mora).

A documentação anexada pela recorrente, composta por faturas de consumo de energia entre os anos de 2013 e 2024, evidencia que o imóvel objeto da penhora é utilizado como moradia permanente da família.

Além disso, a qualificação da agravante apresenta o mesmo endereço, reforçando que se trata de sua residência principal.

A consulta realizada pela Magistrada no sistema SERP confirmou que o bem penhorado é o único imóvel registrado em nome da agravante, corroborando a condição de bem de família, nos moldes previstos pela Lei nº. 8.009/1990.

Portanto, caso o imóvel seja levado à hasta pública, a agravante e sua família ficarão sem um lugar para viver, situação que claramente fere o princípio da dignidade da pessoa humana e pode colocá-los em vulnerabilidade social. Tal cenário justifica a necessidade de tutela de urgência para evitar prejuízo irreparável.

A Constituição Federal, em seu art. 6º, protege o direito à moradia como direito fundamental. Permitir a alienação do único imóvel da agravante em detrimento dessa proteção resultaria em violação grave à dignidade da pessoa humana.

Ademais, convém dizer que o Superior Tribunal de Justiça (STJ) já decidiu que a penhora dos direitos aquisitivos de bem imóvel é válida, desde que a execução não viole a essência da proteção ao bem de família, justamente a hipótese dos autos. Confira-se:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
EMBARGOS DO DEVEDOR. BEM IMÓVEL.
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DIREITOS DO DEVEDOR FIDUCIANTE. PENHORA. IMPOSSIBILIDADE. BEM DE FAMÍLIA
. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. DECISÃO RECONSIDERADA. AGRAVO CONHECIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que "a regra da impenhorabilidade do bem de família legal também abrange o imóvel em fase de aquisição, como aqueles decorrentes da celebração do compromisso de compra e venda ou do financiamento de imóvel para fins de moradia, sob pena de impedir que o devedor (executado) adquira o bem necessário à habitação da entidade familiar" ( REsp 1.677.079/SP, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/9/2018, DJe de 1º/10/2018). 2. "Os direitos que o devedor fiduciante possui sobre o contrato de alienação fiduciária de imóvel em garantia estão afetados à aquisição da propriedade plena do bem. E, se este bem for o único imóvel utilizado pelo devedor fiduciante ou por sua família, para moradia permanente, tais direitos estarão igualmente afetados à aquisição de bem de família, razão pela qual, enquanto vigente essa condição, sobre eles deve incidir a garantia da impenhorabilidade à que alude o art. 1º da Lei 8.009/90
, ressalvada a hipótese do inciso II do art. 3º da mesma lei" (REsp 1.629.861/DF, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 6/8/2019, DJe de 8/8/2019). 3. Divergência do acórdão recorrido com o entendimento desta Corte, sobre a necessidade de prévia intimação pessoal do devedor para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer. 4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo julgamento, conhecer do agravo para dar provimento ao recurso especial.”
(STJ - AgInt no AREsp: 2246666 SP 2022/0357908-2, Relator: RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 17/04/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/05/2023) (destaquei)

Nesta linha de intelecção, colhe-se julgado oriundo deste e. Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO –
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
– EMBARGOS À EXECUÇÃO –
IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA –

ELEMENTOS QUE INDICAM SE TRATAR DA RESIDÊNCIA DA EXECUTADA
– IMPENHORABILIDADE RECONHECIDA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Para que a impenhorabilidade se imponha no caso concreto, tem o devedor o ônus de comprovar que o imóvel objeto da constrição é o único utilizado para sua residência e/ou de seus familiares, nos termos do art. 1º e do art. 5º da Lei n.º 8.009/90. Comprovada a condição de bem de família, impõe-se a desconstituição da penhora.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1041998-87.2021.8.11.0041, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 22/05/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/05/2024)

(destaquei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE EXECUÇÃO
– INDEFERIMENTO PARA REALIZAÇÃO DE NOVAS CONSULTAS PELOS SISTEMAS INFOJUD, RENAJUD – DECISÃO SINGULAR REFORMADA - ALTERAÇÕES NO PODER AQUISITIVO DOS EXECUTADOS QUE PODE OCORRER A QUALQUER TEMPO –
PENHORA DE DIREITO AQUISITIVO DO BEM IMÓVEL – IMPOSSIBILIDADE - BEM DE FAMÍLIA

– ÚNICO BEM EM NOME DA PARTE EXECUTADA
- RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. Mesmo que realizada todas as pesquisas junto aos órgãos conveniados, e não conseguindo êxito nada impede o requerimento pelo Exequente de desarquivamento posterior e de realização de novas pesquisas através dos Sistemas RENAJUD e INFOJUD, considerando que os poderes aquisitivos dos executados podem alterar a qualquer momento, podendo assim, o Exequente localizar bens aptos a satisfazer o crédito executado em momento posterior.. O eg. STJ já consolidou o entendimento de que “a apreensão judicial de dinheiro, mediante o sistema eletrônico denominado Bacen Jud, passou a ser medida primordial, independentemente da demonstração relativa à inexistência de outros bens”, e de que “o entendimento adotado para o Bacenjud deve ser aplicado ao Renajud e ao Infojud, haja vista que são meios colocados à disposição dos credores para simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos executados” (STJ – 2ªTurma – REsp 1582421/SP – Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN – j. 19/04/2016, DJe 27/05/2016), ou seja, autoriza a realização de pesquisa no Sistema INFOJUD mesmo sem demonstração de esgotamento das diligências cabíveis ao credor para localização de bens passíveis de penhora. Considerando que se trata de meios colocados à disposição dos credores para simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos executados, devem ser aplicados independentemente do esgotamento de diligências. A conduta do credor fiduciário vem tão somente demonstrar que não se encontra inerte na ação por ele promovida, evitando, assim, possível decretação de prescrição intercorrente.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou posição, segundo a qual sobre os direitos de aquisição de único imóvel para moradia da família "deve incidir a garantia da impenhorabilidade à que alude o art. 1º da Lei 8.009/90, ressalvada a hipótese do inciso II do art. 3º da mesma lei
( REsp 1629861/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/08/2019, DJe 08/08/2019)".
Possível, portanto, a extensão da impenhorabilidade aos direitos de aquisição
.”
(TJ-MT - AI: 10236420220238110000, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 07/11/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/11/2023) (destaquei)

Diante do exposto, confirmando a tutela recursal de Id. 247805653,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reconhecer a impenhorabilidade do imóvel
matriculado sob nº. 3939, do Cartório do 7º Ofício de Registro de Imóveis da 4ª Circunscrição Imobiliária da Comarca de Cuiabá-MT, localizado na Rua Leônidas de Matos, nº. 75, Jardim Cuiabá, Cuiabá-MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024